Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704692-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDINO TARRAGO GIORDANO AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CLAUDINO TARRAGÔ GIORDANO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na Ação de Anulatória de Auto de Infração Ambiental c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0708396-30.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do IBRAM – INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 43485686), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: As cópias do procedimento administrativo juntados com a contestação indiciam a prática dos maus-tratos aos animais mencionados na autuação impugnada. Tais informações, que gozam da presunção de veracidade e legitimidade típica dos atos administrativos, não foram convincentemente afastadas pelas provas até aqui produzidas pelo autor, basicamente laudos e documentos particulares produzidos por associações de criadores, e não por peritos imparciais. Ademais, a decisão já proferida sobre o pedido de tutela provisória encontra-se sob o crivo do TJDFT, em grau de recurso, não havendo, até o momento, notícia de que a instância superior tenha reconhecido plausibilidade jurídica ou periculum in mora a justificar a concessão da tutela provisória pretendida. O fato é que a situação dos autos não permite a conclusão de que os atos administrativos submetidos ao controle jurisdicional de legalidade exibam sinais manifestos de vulneração aos seus requisitos de validade e eficácia, devendo, pois, ser prestigiados em seus efeitos, até mesmo porque mais consentâneos com o principio da proteção ambiental consagrado no art. 225 da Carta. Além de não ostentar plausibilidade jurídica suficiente, a pretensão de tutela provisória atrai periculum in mora invertido, na medida em que a hipotética concessão resultaria no prejuízo à autoridade de ato aparentemente legítimo, expondo o bem ambiental a situação de risco de maus tratos, o que configuraria prejuízo irreparável ao princípio da dignidade animal implicitamente reconhecido pelo ordenamento constitucional. Em face do exposto, indefiro o novo pedido de tutela provisória. Na petição de id 145092044, o autor faz referência a "novos acontecimentos como os danos oriundos do processo judicial com trâmite no juizado especial criminal de Planaltina", mas não resta claro que fatos novos são esses, e tampouco do que trata o tal processo em tramitação em Planaltina, fatos que deverão ser esclarecidos pelo autor. Intime-se o autor, por publicação, para que esclareça sobre os fatos mencionados em sua manifestação. Designe-se a audiência de instrução e julgamento, e diligenciem-se os atos de comunicação processual necessários. (grifamos) No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que possui propriedade rural na região administrativa de Planaltina – DF, onde cria animais bovinos, cães e aves da raça Mura de espécie doméstica. Assevera que foi autuado pela fiscalização do IBRAM pelo único motivo de criar aves de raças puras de espécie doméstica, reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como aves de natureza combatentes denominadas Mura. Destaca que está sendo criminalizado por seguir fielmente o manejo adequado, na forma regulamentada pelo respectivo órgão público federal por meio da Portaria 1.998 de novembro de 2018 com a competência legal estabelecida pela Lei n. 8.171/1991 e Decreto n. 5.741/2006. Defende que as técnicas de manejo utilizadas em sua propriedade rural são adequadas para a criação das mencionadas aves, na forma regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, conforme restou demonstrado pelos documentos, pelas declarações e laudos médicos veterinários acostados no processo de origem. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos do auto de infração no 04387 e termo de apreensão no 00609 emitidos pelo IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. Em provimento definitivo, pugna, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da antecipação da tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 43485691, datado de 29/07/2021. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa). A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. No caso em apreço, o agravante pretende a concessão de tutela recursal de urgência, a fim de suspender os efeitos do auto de infração no 04387 e termo de apreensão no 00609 emitidos pelo IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. No entanto, em detida análise dos autos, verifica-se que em 14/07/2022, foi indeferido o pedido de tutela provisória, tendo o juízo a quo argumentado que o princípio da precaução exige, em casos como o presente, uma maior cautela na alteração da situação de fato (consistente na vigência da autuação, que afirma ter encontrado sinais de maus-tratos nos animais apreendidos, que denotavam indícios de mutilação) - ID 131243817 do processo de origem. Em seguida, o autor informou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão acima mencionada, em 16/08/2022, acostando no processo originário peça do recurso de agravo de instrumento idêntica aos presentes autos (ID 133268118), tendo inclusive o magistrado de 1o grau mantido a decisão agravada (ID 134113593). Após novo pedido de antecipação da tutela da urgência, o juízo originário, por meio do despacho exarado no ID 136911334, mencionou que não havia nada a prover, em especial quanto ao pedido de liminar, destacando que a questão se encontrava submetida à apreciação do 2o grau. Entretanto, posteriormente, o próprio agravante afirmara na origem que o referido recurso não fora protocolado (ID 145092044), e diante dos novos acontecimentos, como os danos oriundos do processo judicial criminal, formulou novo pedido de antecipação da tutela de urgência. Destarte, o d. Magistrado de primeiro grau na decisum agravada, a qual indeferiu o novo pedido de tutela (ID 146873664), mencionou que não obstante o autor tenha feito referência a “novos acontecimentos como os danos oriundos do processo judicial com tramite no juizado especial criminal de Planaltina-DF”, não restaram demonstrados quaisquer fatos novos, tendo inclusive determinado a intimação do autor para os devidos esclarecimentos acerca de tais fatos. Convém ainda ressaltar que o comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID 43485691, é datado de 29/07/2022, e se refere ao comprovante de pagamento do anterior agravo de instrumento não protocolizado, conforme se infere dos documentos juntados no ID 133269198 do processo originário. Ademais, registra-se que o auto de infração no 04387 e termo de apreensão no 00609 emitidos pelo IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal foram lavrados em 10/05/2021 (ID 128816696). Portanto, diante da insuficiência da demonstração de fato novo que altere a situação fática ou de direito nos autos, o novo pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelo agravante tem a natureza de pedido de reconsideração de decisão anterior (ID 131243817). Ressalta-se que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento em apreço, encontra-se fundamentada em questões já analisadas pelo d. Magistrado de primeiro grau, por decisão contra a qual não fora interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão a alcançar a matéria debatida no recurso. A corroborar o entendimento de que se opera a preclusão diante da falta de impugnação tempestiva a questões já decididas, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 508 do Código de Processo Civil insere uma lógica em nosso ordenamento jurídico segundo a qual considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Tal regra visa evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual. 2. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o artigo 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1419666, 07401862320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Merecem ser reputados equivalentes o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o de reconhecimento de grupo econômico, quando envolve as mesmas empresas, o mesmo sócio e o objetivo é discutir relação jurídica travada entre as partes, no intuito de satisfazer crédito da exequente. Deve ser prestigiada, neste caso, a teoria da identidade da relação jurídica, reputando-se insuficiente a da tríplice identidade para caracterizar a equivalência dos incidentes. 3.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1643714, 07343650420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível. 2. Nos termos do art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a preclusão. 3. No caso, a sentença expressamente fixou que no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais incidiriam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da publicação da sentença. 4. A referida matéria, por sua vez, não foi arguida nem modificada nas instâncias subsequentes, não sendo possível seu reexame, em atenção ao instituto da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1640444, 07257303420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que se encontra caracterizada a preclusão a respeito das questões suscitadas pelo agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023 às 10:53:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1 NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.